Tribunal: TJDFT
Processo: 0009747-82.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009747-82.2012.8.07.0001 RECORRENTE: SS NASCIMENTO PIZZARIA - ME RECORRIDO: ALEX MOREIRA DA SILVA, EDMUNDO PAIVA JUNIOR, MARCIO ARAUJO DE SOUZA, RAFAEL VENANCIO DE ALMEIDA, RODRIGO VENANCIO DE ALMEIDA, ALMEIDA &amp; ALMEIDA LTDA, EDMUNDO PAIVA JUNIOR ME, ALEX MOREIRA DA SILVA ME, M SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIRCULAR DE OFERTA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADES. INADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS. VENDA PELA INTERNET. NEGLIGÊNCIA DO FRANQUEADOR. PREJUÍZOS CONFIGURADOS AOS FRANQUEADOS. NEXO CAUSALIDADE. ANULAÇÃO DO CONTRATO. 1. Estabelecidos os interesses na formulação do ajuste de um contrato de franquia, a lei de regência estabelece previamente à sua pactuação o fornecimento pelo franqueador do prospecto circular de franquia ou circular de oferta de franquia, documento previsto no artigo 3o da Lei n.o 8.955/94 (e no atual artigo 2o da Lei n.o 13.966/2019 vigente) onde o franqueador apresenta de forma transparente e clara todas as informações substanciais atinentes ao negócio que será exercido pelo potencial franqueado, a fim de que o interessado na contratação da franquia possa examinar com transparência os diversos elementos que cercam a atividade, como, por exemplo, os custos envolvidos, a salubridade e higidez financeira do franqueador, perfil e modalidade de implantação do negócio. 2. A circular de oferta de franquia é documento pré-contratual obrigatório, exigido pela lei de regência, e de importante garantia para a visualização global e prévia do negócio a ser exercido pelo franqueado, sendo a falta de entrega do prospecto circular de franquia, ou a constatação de irregularidades na sua apresentação, causa de anulabilidade do contrato quando demonstrada a causalidade entre a conduta negligente do franqueador e o prejuízo sustentado pelo franqueado. 3. A ausência de informações essenciais ao candidato a franqueado na circular de oferta de franquia e que impossibilitaram aferir minimamente a idoneidade contábil e a salubridade econômico-financeira do modelo de negócio oferecido pelo franqueador, bem como a divulgação de falso diferencial atrativo de segmentação do negócio também com a comercialização de produtos pela internet, nunca implementada efetivamente pelo franqueador, configuram causalidade suficiente para a anulação do negócio, com a devolução das importâncias pagas a título de taxa de franquia, propaganda e royalties. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, parágrafo único, da Lei no 8.955/1994; 171, 172 e 174, estes do Código Civil, sustentando inexistir justa causa para que os contratos sejam anulados. Assevera ser incabível a devolução de qualquer valor anterior à decisão que declarou a anulabilidade do negócio jurídico. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, parágrafo único, da Lei no 8.955/1994; 171, 172 e 174, estes do Código Civil, bem como quanto ao dissenso interpretativo. Isso porque, ao assentar que “A ausência de informações essenciais ao candidato a franqueado na circular de oferta de franquia e que impossibilitaram aferir minimamente a idoneidade contábil e a salubridade econômico-financeira do modelo de negócio oferecido pelo franqueador, bem como a divulgação de falso diferencial atrativo de segmentação do negócio também com a comercialização de produtos pela internet, nunca implementada efetivamente pelo franqueador, configuram causalidade suficiente para a anulação do negócio, com a devolução das importâncias pagas a título de taxa de franquia, propaganda e royalties.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010